Tribunal: TJBA
Processo: 0000565-48.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000565-48.2008.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRELUCIA DOS SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Processual Civil. Alegados vícios de obscuridade e erro material. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito.
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, determinou o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial contábil, diante da complexidade dos cálculos e da necessidade de conhecimento técnico especializado. O embargante sustenta a existência de erro material e obscuridade na decisão colegiada, ao argumento de que a prova pericial seria desnecessária.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-se em (I) definir se a decisão colegiada incorreu em erro material e obscuridade ao determinar a realização de prova pericial contábil, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (II) estabelecer se os fundamentos adotados pelo acórdão embargado evidenciam algum vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material evidente, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O erro material suscetível de correção deve ser ostensivo, objetivo e incontroverso, como inexatidões de grafia, datas, cálculos ou nomes, não sendo admitida a revisão da valoração jurídica do acórdão sob tal fundamento. No caso concreto, a alegação de erro material revela, na verdade, inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado quanto à imprescindibilidade da perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
, o que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

5. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência consolidada sobre a necessidade de produção de prova técnica em ações monitórias com cálculos complexos, como forma de evitar cerceamento de defesa e assegurar contraditório e ampla defesa.

6. A ausência de vício sanável pela via aclaratória impede o acolhimento dos embargos, que não indicam obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Recurso de Embargos de Declaração em Apelação nº
0000565-48.2008.8.05.0040
, em que figuram
BANCO DO BRASIL S/A
, ora embargante, e ANDRELUCIA DOS SANTOS DA LUZ, ora embargada.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.